Tribunal: TJDFT
Processo: 0719052-66.2023.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-06-22
Data de publicação: 2023-06-30

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO CONCURSO DE PESSOAS E PELO EMPREGO DE ARMA BRANCA. APLICAÇÃO RETROATIVA DA LEI N. 13.654/2018. DOSIMETRIA DA PENA. DESLOCAMENTO DO USO DE ARMA BRANCA (FACA) DA TERCEIRA PARA A PRIMEIRA FASE. VETOR CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. POSSIBILIDADE. MAIOR RISCO À VIDA E À INTEGRIDADE FÍSICA DA VÍTIMA. REALOCAÇÃO DA MAJORANTE DO CONCURSO DE AGENTES PARA A TERCEIRA FASE. REPRIMENDA MANTIDA NO MESMO PATAMAR DO DECRETO CONDENATÓRIO. REFORMATIO IN PEJUS NÃO CONFIGURADA. PREQUESTIONAMENTO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Embora o emprego de arma branca no delito não possa mais ser utilizado como causa de aumento de pena, a teor da Lei no 13.654/2018, a sua ocorrência não se tornou um indiferente penal e ainda representa perigo determinado para a vítima, além de favorecer sobremaneira o cometimento de crimes, revelando maior reprovabilidade na conduta do agente, motivo pelo qual deve ser considerado como circunstância judicial desfavorável para majorar a pena-base.
2. Ao aplicar a regra da retroatividade benéfica da lei penal superveniente, exige-se do Juízo da Execução a realização de novo cálculo da dosimetria, sendo-lhe permitido o deslocamento da majorante do concurso de pessoas (inciso II, § 2o, art. 157, CP) da primeira para a terceira fase e, em sentido inverso, a transposição do emprego de arma branca da terceira para a primeira fase, como circunstância judicial desfavorável (circunstâncias do crime), mantendo-se a pena definitiva no mesmo quantum fixado no decreto condenatório, sem ofensa à vedação da reformatio in pejus (art. 617 do CPP). Precedentes.
3. Para fins de prequestionamento, o julgador não está obrigado a tecer minudentes considerações acerca de todas as teses da defesa, tampouco indicar todos os dispositivos constitucionais e infraconstitucionais suscitados, bastando apreciar as questões que forem impugnadas, justificando o seu convencimento.
4. Recurso conhecido e desprovido.